Tribunal: TJPA
Processo: 0803707-22.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803707-22.2020.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: KASSIO MIKAELL DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022, CPC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 1.026, §2º, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santarém contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a responsabilização civil objetiva do ente municipal por falha na comunicação do desligamento do contrato temporário do embargado, o que impediu o recebimento do auxílio emergencial durante a pandemia da COVID-19.

2. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto ao nexo de causalidade e à ilegitimidade passiva, bem como violação ao princípio da não surpresa. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo omissão ou obscuridade na decisão.

6. O embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

7. O uso manifestamente protelatório do recurso justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, onde fixo em 2% (dois por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

B. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

C. O uso protelatório dos embargos de declaração autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
,

por inocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Santarém contra Acórdão (ID 23332376) que conheceu e negou provimento ao apelo do ente municipal, visto a comprovação da responsabilidade civil objetiva do ente federativo ao dano sofrido pelo autor, o qual falha na comunicação aos órgãos competentes sobre o desligamento do contrato temporário do embargado, impedindo o recebimento do auxílio emergencial durante a pandemia COVID-19, ocasionando prejuízos.

O embargante alegou omissão e obscuridades quanto ao nexo de causalidade e e a ilegitimidade passiva do Município de Santarém, além de violação ao princípio da não surpresa (ID 23944942).

O embargado apresentou contrarrazões pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, visto o ato procrastinatório, requerendo condenação nas penas de litigância de má-fé e da multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC (ID 24398673).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão como arguido pelo embargante,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Como exposto no Acórdão,
o autor pleiteou na exordial indenização por danos materiais e morais visto a falha na comunicação do Município de Santarém em informar aos órgãos competentes sobre o fim do contrato temporário do embargado, onde causara prejuízos ao mesmo no período da pandemia COVID-19, que solicitou o auxílio emergencial, mas pela suposta subordinação com a Prefeitura Municipal teve seu pedido negado pelo governo federal.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissão como alegado pelo embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente as omissões alegadas.

Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado. Em verdade o intuito do embargante não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes pacificamente assentados.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025